Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706232-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARTA MARIA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS &amp; M ASSESSORIA LTDA, com pedido de antecipação de tutela, tendo por objeto a r. decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD (ID 62810669), proferida pela ilustre Juíza da 3.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0018428-70.2014.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “1. Anote-se a citação da executada (ID 56521556). 2. Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud e consulta via sistema Renajud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte executada. Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. 3. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. 4. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. 5. Antes de analisar o pedido de expedição de alvará em nome da patrona da parte autora Dra. Dayane Karine de Sousa Mendonça, verifico que a Procuração de ID 56521766 foi assinada por Múcio Rodrigues da Cunha, sócio da empresa exequente. No entanto, consta na Cláusula 7a, da Nona Alteração Contratual (ID 56521241), que a administração da sociedade caberá a Waldir Carvalho Netto. Assim, concedo à parte autora o prazo de 15 dias, para que regularize sua representação processual. Após, retorne-se os autos para análise do pedido de expedição de alvará em nome da referida advogada. 6. No mesmo prazo supra (15 dias), intime-se a parte exequente a indicar bens à penhora. 6.1 Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 6.2 Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 6.3 Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” A agravante informa que durante o curso do processo foram realizadas diversas consultas via BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF, INFOJUD e outros, e nenhuma delas foram frutíferas para satisfação do débito. Alega que não logrou êxito em localizar bens da agravada passíveis de penhora, o que se justifica a intervenção do judiciário para localização de bens e ativos financeiros com o objetivo de adimplemento da obrigação. Entende descabido o arquivamento da execução no momento, tendo em vista que a última consulta ao BACENJUD foi realizada em 24/03/2015, e a situação patrimonial da agravada pode ter sofrido alterações. Pretende a reiteração das pesquisas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, e e-RIDF, para verificar se a agravada possui outras fontes de renda ou teve alguma alteração em sua situação patrimonial. Menciona a necessidade de aplicação do princípio da duração razoável do processo, e destaca que o art. 835, § 1.o, do CPC, consagra o dinheiro como ordem preferencial da penhora, a demonstrar que a pesquisa ao sistema BACENJUD é um meio que possui preferência em relação a outras modalidades de constrição. Enfatiza ser evidente o interesse protelatório da agravada em dilatar o cumprimento da obrigação assumida. Colaciona diversos julgados em favor de sua tese, e aponta a presença dos pressupostos para a concessão da medida ora requerida. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, concedendo-se a tutela recursal a fim de determinar a realização da pesquisa BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD, e no mérito requer a o provimento do recurso e reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito, convalidando os efeitos da tutela requerida. Preparo regular (ID's 23691474 e 23691475). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ainda, é necessário que a medida não seja irreversível, ao teor do art. 300, § 3.o, do mesmo diploma legal. No caso em exame, a exequente, ora agravante, ao prosseguir na fase de cumprimento de sentença, e requerer os atos de constrição de bens da executada se deparou com decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da agravada. No que tange aos requisitos ensejadores do deferimento da liminar pleiteada, entendo que estes estão presentes no caso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC. No caso, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, como a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Discute-se nos autos o cabimento de pesquisa de ativos financeiros e bens via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, em razão haver se esgotado todos os meios ao alcance da agravante no sentido de localizar bens e valores em nome da agravada. O Colendo STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019. Por outro lado, o pedido de realização da pesquisa de ativos financeiros e bens via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF é medida salutar, que pouco onera a atividade judiciária, e que pode viabilizar a persecução do crédito da agravante. Nesse sentido, confira-se aresto dessa eg. Corte de Justiça, visando prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional, referenciada no Código de Processo Civil nos arts. 8.o; 139, IV; e 536, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências. 2. Ante a evidência de transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais considerando que a nova versão da pesquisa de ativos financeiros possibilita localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita a conta corrente do devedor. 3. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens junto ao sistema e-RIDF, porquanto essa está ao alcance do credor. 4. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1290174, 07149847820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em que pese o entendimento externado em primeira instância, perfilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, considerando-se o lapso temporal de quase 6 (seis) anos decorrido da última consulta realizada. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Nesse passo, o indeferimento da pesquisa pretendida implicaria em violação à regra do devido processo legal e mesmo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, poderia importar em perigo de dano de difícil reparação à agravado, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade do cumprimento de sentença. Já o periculum in mora configura-se quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela executada. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso. Nesses lindes, diante do relevante fundamento e necessidade premente de impedir o arquivamento do feito executivo, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, conheço do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou o arquivamento do feito principal, e DEFIRO a liminar para determinar que o juízo a quo prossiga com os atos executórios e renove as diligências necessárias para o encontro de bens pertencentes passíveis de penhora em nome da devedora, ora agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021, 00:18:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator